Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REGIME SOCIETÁRIO. TRANSFORMAÇÃO PARA EIRELI. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A transformação do regime societário de empresário individual para EIRELI promovida somente após o vencimento e protesto dos títulos, que são objeto de execução, não afasta a responsabilidade ilimitada do antigo empresário individual.
2. Agravo conhecido e provido.